Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-90.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021927-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), OLIVIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 110.183.211-87 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que o Agravado contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. Quanto ao prazo, entendo que é razoável, pois a suspensão dos descontos consiste, até prova em contrário não produzida, procedimento feito por simples comando eletrônico.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021927-90.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira
BANCO FICSA S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
n.° 1036096-56.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA
e determinou a imediata suspensão dos descontos perpetrados na conta bancária do Agravado referente à parcela de empréstimo do Contrato n.º 010017629874, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado, tendo fixado o limite da penalidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Agravante afirma que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado não depende unicamente dela, mas do órgão responsável pelo benefício previdenciário, no caso, do INSS. Por esse motivo, assevera ser incabível a multa diária arbitrada.

Sustenta que as
astreintes
aplicadas desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser revogada.

Argumenta que o valor fixado não pode ser confundido com indenização, motivo pelo qual requer a sua redução para patamar razoável e condizente com a realidade.

Noutro ponto, o Agravante manifesta inconformismo quanto ao prazo exíguo para o cumprimento da obrigação.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo/ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa
.

Alternativamente, seja fixado prazo para cumprimento não inferior a 30 (trinta) dias.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 113419472).

As Contrarrazões foram apresentadas (ID. 115962974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
em face da Instituição Financeira Agravante.

Na exordial, o Agravado alegou que é aposentado e foi surpreendido com descontos efetuados em seu benefício previdenciário, referente ao Empréstimo Consignado n.° 010017629874, no valor de R$ 3.717,47 (três mil e setecentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 90,00 (noventa reais).

Aduziu que os descontos iniciaram em 04/2021.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência.

Diante desse cenário, em 19/10/2021, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do desconto referente ao Empréstimo n.° 010017629874, na folha de pagamento do autor, a partir da parcela subsequente a decisão invectivada, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento injustificado, limitando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, no que tange ao pedido para revogação da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, tenho que, ao menos nesta fase inicial, o Agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pelo Agravado.

Em outras palavras, o Banco Agravante não apresentou o mínimo de material probatório que possa embasar a pretensão liminar, como por exemplo, o contrato assinado pelo Agravado, que demonstre a regularidade da contratação.

Assim, não há provas seguras de que o Agravado tenha celebrado contrato com o Recorrente, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos em folha de pagamento.

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade na contratação dos serviços.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR FRAUDE C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTEICPADA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA – BAIXA NAS NEGATIVAÇÕES E ABSTENÇAO DE NOVAS INSCRIÇÕES – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA. In casu, presentes os requisitos legais (periculum in mora e fumus boni iuris) é imperiosa a manutenção da decisão impugnada para que sejam suspensos os descontos efetuados na aposentadoria da autora e baixadas as negativações existentes em seu nome, sob pena de multa. Deve ser mantido o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, por não se demonstrar desarrazoada, diante das peculiaridades do caso concreto e as partes que o compõe.
(TJ-GO – AI: 05543203120208090000, Relator: Marcus da Costa Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – ALEGAÇÃO DE SAQUES, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, COMPRAS E EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTOS – TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DA AUTORA, REALIZADAS EM CURTO LAPSO TEMPORAL – DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CARACTERIZADOS – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS INDEFERIDO – QUADRO INDICATIVO DE FRAUDE QUE DEMANDA APRODUNDAMENTO COGNITIVO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP – AI: 21242357320218260000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/06/2021, 22.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021).

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação específica fixada pelo Juiz, deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão das cobranças das parcelas do contrato questionado
,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento, ao alvedrio do Banco Recorrente.

Quanto ao prazo concedido para o cumprimento do comando judicial, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de sobrestar os descontos no lapso de tempo assinalado pelo Juiz singular.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Banco, não demandar providência de alta complexidade, como alegado e não comprovado pelo Agravante.

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022